Tribunal: CARF
Processo: 10783.901643/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.901643/2017-12
ACÓRDÃO
3202-001.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2011
COBRANÇA DE MULTA DE MORA. DÉBITO NÃO PAGO NO PRAZO.
POSSIBILIDADE.
A incidência de multa de mora é válida, considerando os débitos não pagos
nos prazos previstos em legislação específica, consoante análise do art. 61
da Lei no 9.430/1996, nos termos do Decreto no 7.212/2010.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3202-001.902, de 25 de julho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10783.901650/2017-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901643/2017-12
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A recorrente transmitiu Per/Dcomp visando compensar débito nele declarado, com
crédito oriundo de pagamento a maior de Pis-Pasep/Cofins.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico, no qual homologa parcialmente a compensação pleiteada, sob o argumento
de que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/Dcomp.
Nesse sentido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade
informando que não identificou as divergências apontadas no despacho decisório, e que a
empresa efetuou retificação da DCTF do período, declarando devidamente o crédito, que foi
atualizado, considerando a taxa Selic da data do vencimento do tributo até a data de transmissão
do PER/Dcomp.
Em decisão unânime, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a homologação apenas parcial da compensação de que trata o
presente processo e, por conseguinte, o valor do débito ora em cobrança.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, requerendo que se
reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte: a) apesar da
compensação não reconhecer a respectiva multa de mora, a empresa declarou o valor devido, e
efetuou o seu recolhimento conforme Extrato do Parcelamento juntado a este Recurso; b) o
reconhecimento do pagamento do débito devidamente atualizado em época própria.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901643/2017-12
3
Consoante análise dos autos, verifica-se que o crédito pleiteado pela
contribuinte foi integralmente reconhecido, porém não foi suficiente para
quitar o débito informado.
A recorrente, por sua vez, se limita a alegar que o crédito pleiteado tem
origem na retificação de sua DCTF, e que foi devidamente atualizado pela
taxa Selic. De fato, na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os
créditos de pagamento indevido ou a maior serão compensados com o
acréscimo de juros Selic, acumulados mensalmente, observando-se, como
termo inicial da incidência, o mês subsequente ao do pagamento, e de
juros de 1% (um por cento) no mês em que houver a entrega da Declaração
de Compensação; de outra banda, no que tange aos débitos compensados,
também sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação
de regência, até a data de entrega da Dcomp. Isso é o que dispõe o art. 36
da Instrução Normativa SRF no 900, de 30/12/2008, vigente à época da
entrega do PER/Dcomp.
No caso em análise, verifica-se que a recorrente atualizou o crédito
utilizado, pela taxa Selic, conforme alega. No entanto, no que tange ao(s)
débito(s) compensado(s), somente foram acrescidos ao valor principal os
juros de mora, sem que fosse informado o valor da multa de mora.
Ocorre que, a multa de mora, por sua vez, é devida sobre os débitos não
pagos nos prazos previstos em legislação específica, conforme estabelece o
art. 61 da Lei no 9.430/1996, nos termos do Decreto no 7.212/2010:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida
Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.936 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901643/2017-12
4
Assim, no presente caso, tratando-se de PER/Dcomp transmitido após o
vencimento do(s) débito(s), incide a multa de mora, nos termos do
dispositivo supracitado.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Original